Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. POUCA COMPLEXIDADE. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI.
1. Suficiente a presença nos autos do laudo de perícia criminal – laudo químico preliminar –, assinado por perito criminal, agente público no exercício de suas funções, conclusivo para a presença da substância Tetraidrocanabinol - THC nas amostras analisadas, para o fim de comprovação da materialidade do delito.
2. O caso em análise se enquadra em uma das exceções reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ na qual a materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no laudo preliminar de constatação, haja vista permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, diante da pouca complexidade e de ausência de novidade da droga apreendida – maconha –, que não demanda a realização de exame de identificação mais aprofundado.
3. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, as características da apreensão, assim como os depoimentos de usuários-compradores.
4. Não verificada a presença da atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, isto é, quando o acusado alega alguma dirimente ou circunstância excludente de culpabilidade. Em nenhum momento o réu assumiu o tráfico de drogas, em qualquer modalidade, cingindo-se a asseverar o porte para uso próprio. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
5. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
6. Recurso conhecido e não provido.